Tribunal: STF
Processo: HC 258892
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Dayana Carla Ribas Carvalho, em favor de Anderson Cozzolino, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.010.629/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes descritos no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, arts. 288, 312, 333, parágrafo único, 344, todos do CP e, ainda, no art. 1º da Lei n. 9.613/1998. 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento da ação penal. 



    Alega que não há provas de autoria e materialidade delitiva das condutas imputadas ao paciente. 



    Discorre que há inexistência de narrativa de conduta em trechos da denúncia, além de haver falsa afirmação de que paciente aplicava recursos em paraísos fiscais ou que possuía bens móveis ou imóveis no Uruguai.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a incompetência absoluta do Juízo Estadual com a imediata remessa dos autos à Justiça Federal ou, subsidiariamente, a suspensão da ação penal.” (eDOC 11, p. 97-99)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente, com amparo na Súmula 691/STF. 



    Nesta Corte (eDOC. 1), a impetrante reitera as alegações expostas no Superior Tribunal de Justiça.



    Aduz, em linhas gerais, a inexistência de indícios mínimos de autoria para amparar a denúncia oferecida pelo Ministério Público.



    Enfatiza a incompetência absoluta do juízo processante, “porquanto fundada em elementos oriundos de verbas federais e envolvendo ex-agentes políticos( 2 ex-prefeitos), investidos de mandato inconteste à época dos fatos — circunstâncias estas que atraem, de forma irrefutável, a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Carta Magna e da Súmula 208 do Superior Tribunal de Justiça.” (p. 5)



    Afirma que deve ser reconhecida a prerrogativa de foro em razão de ser prefeito ao tempo dos fatos.



    Por fim, destaca que “a tentativa de fazer crer que as viagens do Paciente /Anderson Cozzolino ao Uruguai — realizadas em finais de semana, quando, como é de notório conhecimento, que os bancos permanecem fechados — teriam por objetivo a prática de lavagem de dinheiro, carece de razoabilidade fática e jurídica.” (p. 7)



    Requer, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifica-se que o presente writ volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ, que indeferiu liminarmente o habeas corpus ali impetrado com base na Súmula 691/STF. O agravo regimental interposto ainda não foi julgado.



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido do não conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior quando não esgotada a instância mediante a interposição de agravo regimental, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Ademais, como o mérito do writ originário (HC n. 0033854-09.2025.8.19.0000) ainda não foi apreciado pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a análise por esta Corte configuraria dupla supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 122 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente